Tribunal: TJES
Processo: 0000693-14.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000693-14.2018.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: MARIA AUXILIADORA MILDEBERG
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA. INDEFERIMENTO. LICENÇA PRÊMIO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTOS ABSTRATOS. ATENDIMENTO DE COMANDOS NORMATIVOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES REMUNERATÓRIOS AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A teor da regra inserta no § 5º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, “
a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
”.

II.

In casu
, considerando que o pedido de desistência restou formulado após a prolação da Sentença de mérito, torna-se impositivo indeferi-lo.

III.
A Lei Municipal nº 01/1990, em seu artigo 116, § 18, dispõe que fica assegurada licença prêmio ao serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas, podendo o servidor optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

IV.
O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o caráter remuneratório da licença prêmio ou férias prêmio, uma vez convertidas por opção em gratificação de assiduidade, sobre as quais incidem Imposto de Renda, o que, por si só, afasta seu caráter indenizatório.

V.
Não há falar-se em necessidade de prévio procedimento administrativo para deflagração do direito ao contraditório em casos em que a Administração Pública está a cumprir determinações constantes em procedimentos abstratos – isto é, que não são ajuizados em face de sujeitos determinados -, posto que não se analisa situações individualizadas, mas sim o atendimento, ou não, por parte do Poder Público, de determinados comandos normativos.

VI.
Na espécie, as delineadas razões restaram expendidas no Acórdão lavrado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003666-39.2018.8.08.0047 por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, as quais ficam reiteradas nesta oportunidade, devendo ser reformada a Sentença recorrida no sentido de adequá-la a compreensão levada a efeito por este Juízo
ad quem
acerca da controvérsia em apreço.

VII.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrida a arcar exclusivamente com os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000693-14.2018.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MARIA AUXILIADORA MILDEBERG

RELATORA:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2243122, fls. 36/44) em face da
SENTENÇA
(ID 2243122, fls. 30/33) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
,

no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
promovida por
MARIA AUXILIADORA MILDEBERG
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu em parte o pleito autoral, determinando que o Município Recorrente se abstivesse de “
efetuar desconto remuneratório em virtude do recebimento das férias prêmio convertidas em pecúnia, enquanto não instaurado e decidido eventual processo administrativo
” e indeferindo “
o pedido de reconhecimento da natureza indenizatória das férias prêmio quando recaírem sobre o percentual de vencimento dos servidores públicos
” (ID 2243122, fl. 33), condenando “
a autora e o requerido ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em igual proporção, sendo metade para cada litigante
”, sendo arbitrados “
os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta em síntese, que:
(I)

“
o apelado integra o quadro de servidores municipais de São Mateus e, portanto, sua remuneração deve observar o limite do subsídio do Prefeito Municipal, prevista no art. 37, X, que tem aplicabilidade e eficácia imediata, sendo prescindível a instauração de prévio processo administrativo
.”;
(II)
“
é pacífica a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que sequer pode ser admitida alegação de boa-fé ou direito adquirido do servidor público com o fito de manutenção dos vencimentos em patamares superiores ao teto remuneratório do respectivo ente federado, pois tal situação viola frontalmente a ordem jurídico-constitucional”.

Neste sentido, pleiteou o Recorrente o provimento do presente Recurso para reformar a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de julgar improcedente
in totum
o pedido autoral, sob o fundamento de “
incorrer em grave lesão decisão que garanta o recebimento, por servidor público, de parcela remuneratória acima do teto constitucional
” (ID 2243122, fl. 41).

A Recorrida, por meio da petição de ID 2243123 (fl. 30), requereu “
a desistência do presente processo
”.

Por sua vez, a Recorrente se manifestou pela impossibilidade da desistência da Ação, tendo em vista já ter sido proferida Sentença de mérito (ID 2243123, fls. 34/35).

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões.

Expendido esse sucinto relato, passo a examinar, de início, o pedido deduzido pela Recorrida na Petição (ID 2243123 - fl. 30), em que postulou “
a desistência do presente processo
”.

A teor da regra inserta no § 5º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, “
a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
”.

In casu
, considerando que o pedido de desistência restou formulado após a prolação da Sentença de mérito, torna-se impositivo indeferi-lo.

Superado tal aspecto, surge necessário analisar a matéria de fundo versada na presente demanda.

A propósito da questão em comento, revelam-se desnecessárias maiores considerações na medida em que a tese central da lide restou devidamente examinada por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0003666-39.2018.8.08.0047
, interposto nos presentes autos, consoante Acórdão assim ementado,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PRÊMIO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTOS ABSTRATOS. ATENDIMENTO DE COMANDOS NORMATIVOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES REMUNERATÓRIOS AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Lei Municipal nº 01/1990, em seu artigo 116, § 18, dispõe que fica assegurada licença prêmio ao serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas, podendo o servidor optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

II. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o caráter remuneratório da licença prêmio ou férias prêmio, uma vez convertidas por opção em gratificação de assiduidade, sobre as quais incidem Imposto de Renda, o que, por si só, afasta seu caráter indenizatório.

III. Não há falar-se em necessidade de prévio procedimento administrativo para deflagração do direito ao contraditório em casos em que a Administração Pública está a cumprir determinações constantes em procedimentos abstratos isto é, que não são ajuizados em face de sujeitos determinados -, posto que não se analisa situações individualizadas, mas sim o atendimento, ou não, por parte do Poder Público, de determinados comandos normativos.

IV. A norma constitucional inserta no artigo 37, inciso IX, da Carta Republicana é norma de eficácia imediata, não havendo necessidade de prévio procedimento administrativo para adequar os valores remuneratórios ao teto constitucional.

V. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento n
º
0003666-39.2018.8.08.0047
,
Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Frente às delineadas razões expendidas no referenciado pronunciamento colegiado, as quais se reiteram nesta oportunidade, deve ser reformada a Sentença recorrida no sentido de adequá-la a compreensão levada a efeito por este Juízo
ad quem
acerca da controvérsia em apreço.

Isto posto
,
nos termos da fundamentação retro aduzida,

CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrida a arcar exclusivamente com os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.